Tribunal: TJSP
Processo: 0012756-91.2014.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO TOTAL E PERMANENTE - MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE À SUA CESSAÇÃO – ADEQUAÇÃO NA SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Recurso do INSS desprovido e sentença mantida, com observações, em sede de reexame necessário.